Tribunal: TJSP
Processo: 0003847-79.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003847-79.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante CAIO
RODRIGO RADIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003847-79.2020.8.26.0496 -Voto no 14644
2
Agravo em execução no 0003847-79.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto/DEECRIM UR6
Agravante: Caio Rodrigues Radis
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14644
Agravo em execução. Decisão que unifica penas e impõe novo
marco inicial de contagem do prazo para progressão de regime.
Livramento condicional que deve ter como termo inicial de
contagem de prazo a data da primeira prisão, e progressão que
deve considerar a última prisão. Determinação do C. STJ neste
sentido, em sede de habeas corpus, envolvendo o presente caso.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por CAIO
RODRIGUES RADIS (fls. 01/09) em face da r. decisão que unificou suas penas, em
razão da superveniência de nova condenação, determinando, por conseguinte, o reinício da
contagem do prazo para obtenção de benefícios prisionais.
CAIO se insurge em relação à determinação do reinício da
contagem do prazo para benefícios, aduzindo que o fato que ensejou a nova condenação é
anterior ao início do cumprimento de pena.
Em contraminuta, o parquet bateu pelo não provimento dos
pedidos recursais (fls. 23/25).
Houve manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
34/35), pelo improvimento dos pedidos do agravo, e os autos vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003847-79.2020.8.26.0496 -Voto no 14644
3
O recurso não deve ser provido.
O agravante foi preso em flagrante em 16 de agosto de 2016, por
tráfico de drogas, e recebeu liberdade provisória em 25 de julho de 2017, sendo certo que
posteriormente, em 10 de maio de 2018, houve o trânsito em julgado por tal delito.
Contudo, após sua soltura, mas antes do trânsito em julgado, CAIO foi novamente preso
por tráfico, em 27 de dezembro de 2017, sendo então processado e condenado, com trânsito
em julgado em 23 de julho de 2018.
Quanto à sua insurgência, a bem da verdade, o C. STJ já tratou do
tema, em sede de habeas corpus, conforme se vê às fls. 16/18, determinando
expressamente que no caso em tela a data da última prisão deve ser considerada “como
marco interruptivo para concessão dos benefícios da execução, excetuando-se o
livramento condicional, a comutação e o indulto, no caso de crimes cometidos antes do
início da execução da pena, e, nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a
data do cometimento da última infração disciplinar” (fls. 18).
Nota-se às fls. 12 que o cálculo apresentado e homologado cumpriu
fielmente o determinado para progressão de regime o termo inicial foi fixado em 27 de
dezembro de 2017 (data da última prisão, pelo segundo crime de tráfico), e para o
livramento condicional fixou-se o termo inicial de 16 de agosto de 2016, data da primeira
prisão (ou seja, desconsiderando a interrupção em razão do cometimento do segundo
tráfico).
Observo que a pena que o agravante cumpriu entre 16 de agosto de
2016 e 25 de julho de 2017 não deve ser desprezada para fins de cálculo da pena final a
cumprir, mas não deve influir no cálculo da progressão de regime, considerando o
cometimento de novo crime, em 27 de dezembro de 2017, como marco interruptivo.
Irretocável, portanto, o cálculo elaborado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003847-79.2020.8.26.0496 -Voto no 14644
4
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente agravo
em execução interposto pelo sentenciado CAIO RODRIGUES RADIS, mantendo-se
integralmente a r. decisão atacada.
Reinaldo Cintra
Relator